Tribunal: TJMT
Processo: 1005956-85.2025.8.11.0045
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1005956-85.2025.8.11.0045.
ORIGEM: JUIZADOS ESPECIAIS DE LUCAS DO RIO VERDE
RECORRENTE: AIRTOM HENRIQUE KOCH
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
JIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 02 a 04/12/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONSIGNAÇÃO EM RMC. NECESSIDADE DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO COM O INSS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por beneficiário previdenciário contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débitos e de restituição decorrentes de descontos supostamente indevidos em seu benefício, referentes a empréstimo consignado sob a rubrica RMC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:(i) definir se a controvérsia exige a formação de litisconsórcio passivo necessário com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em razão de sua participação na efetivação dos descontos;(ii) estabelecer se a necessidade de inclusão da autarquia federal implica reconhecimento da incompetência absoluta do Juizado Especial Cível.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O litisconsórcio passivo necessário forma-se quando a eficácia da sentença depende da citação de todos os envolvidos na relação jurídica, conforme art. 114 do CPC, o que ocorre na hipótese, pois os descontos questionados são operacionalizados diretamente pelo INSS.
4. A autarquia federal possui responsabilidade subsidiária na efetivação de descontos em benefícios previdenciários, conforme precedentes citados (TRF-3, RecInoCiv 5020768-09.2024.4.03.6301; TJ-AL, Ap. Cív. 0725583-09.2023.8.02.0001; TRF-3, RecInoCiv 5000051-23.2023.4.03.6329), o que torna indispensável sua integração ao polo passivo.
5. A inclusão obrigatória do INSS atrai a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/88, inexistindo a exceção prevista no §3o do mesmo artigo, pois a demanda não versa sobre benefício previdenciário, mas sobre relação civil envolvendo descontos indevidos.
6. A extinção do feito impõe-se porque, à luz do art. 51, IV, da Lei 9.099/95, não há remessa dos autos ao Juizado Especial Federal, devendo a parte propor nova ação perante o juízo competente.
7. A nulidade por incompetência absoluta é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, dispensada a prévia oitiva das partes quando o contraditório se revelar inútil, conforme art. 64, §1o, do CPC e Enunciado no 3 da ENFAM.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Processo extinto sem resolução do mérito por incompetência absoluta do Juizado Especial Cível. Recurso prejudicado.
Teses de julgamento:" 1. A discussão sobre descontos indevidos em benefício previdenciário operacionalizados pelo INSS exige a formação de litisconsórcio passivo necessário com a autarquia federal. 2. A necessidade de inclusão do INSS atrai a competência da Justiça Federal, configurando incompetência absoluta do Juizado Especial Cível. 3. Inexistindo remessa ao Juizado Especial Federal, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, IV, da Lei 9.099/95.
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I e §3o; CPC, arts. 64, §1o; 114; 485, IV; Lei 9.099/95, arts. 8o, caput; 51, IV; 55.
Jurisprudência relevante citada:
TRF-3, RecInoCiv 5020768-09.2024.4.03.6301, rel. Juiz Federal João Carlos Cabrelon de Oliveira, j. 29.04.2025, publ. 08.05.2025;
TJ-AL, Ap. Cív. 0725583-09.2023.8.02.0001, rel. Juiz Convocado Manoel Cavalcante de Lima Neto, j. 06.11.2024, publ. 08.11.2024;
TRF-3, RecInoCiv 5000051-23.2023.4.03.6329, rel. Juíza Federal Flávia de Toledo Cera, j. 19.02.2025, publ. 24.02.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005956-85.2025.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[AIRTOM HENRIQUE KOCH - CPF: 510.103.800-87 (RECORRENTE), ELIZIANE KOCH - CPF: 731.219.910-00 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), VANIA DE AGUIAR - CPF: 023.165.549-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025